Tribunal: STF
Processo: Rcl 79919
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Hospital Mahatma Gandhi contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Nilópolis/RJ, nos autos do processo nº 0100286-38.2023.5.01.0321, que determinou a indisponibilidade de ativos financeiros do reclamante. 



    O Hospital sustenta que a decisão judicial questionada descumpriu as decisões do Supremo Tribunal Federal nas ADPFs 275-PB, 484-AP, 664-ES e 1.012-PA, que estabelecem a impossibilidade de constrição judicial de receitas públicas vinculadas a contratos de gestão firmados entre a Administração Pública e entidades de terceiro setor.



    A argumentação central reside na natureza específica das verbas públicas em questão, protegidas contra bloqueios indiscriminados. O reclamante relata que o Juízo de origem determinou o bloqueio de R$ 20.295,05, resultando na constrição efetiva de R$ 22.274,74 em conta vinculada a contrato de gestão com o município de Viradouro/SP. 



    A parte autora da ação trabalhista originária afirma que os serviços foram prestados no Hospital de Traumatologia e Ortopedia da Baixada Fluminense, administrado pela organização social por meio de contrato com o Estado do Rio de Janeiro, com conta específica para este fim. 



    A organização social defende que o bloqueio de valores em contas de outros municípios, e não na conta específica do contrato com o Estado do Rio de Janeiro, viola as decisões do STF mencionadas, que impedem o bloqueio indiscriminado de verbas públicas. 



    No mérito, pede a procedência da reclamação.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo o teor das ordens de bloqueio proferidas pelo Juízo reclamado (eDoc. 22):



    “2 - Exaurido o prazo acima sem efetivação do pagamento ou garantia do Juízo, considerando o quanto disposto na Resolução Administrativa n.º 1470 /2011, do C. TST (§1.º-A do art. 1.º), e uma vez já citado(a)(s) o(a)(s) executado(a)(s), determino o bloqueio on-line  (SISBAJUD) em suas contas bancárias (matriz e filiais) - sendo desde já autorizada a penhora on-line no CPF da pessoa física proprietária de empresa individual e/ou sócio ostensivo (art.991, parágrafo único do CC), exceto quando se tratar de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (art. 980-A do CC), hipótese em que, por ora, somente a pessoa jurídica responderá pelo inadimplemento, e, em sendo empresa individual, nas de seu(ua) titular, nos termos do art. 83 da Consolidação dos Provimentos da CGJT, inclusive reiterações (no caso de apresamento parcial de valores).”



    O juízo de origem determinou a constrição de forma genérica, sem proceder à devida especificação das contas bancárias vinculadas exclusivamente ao contrato de gestão que originou a obrigação executada, permitindo, assim, que a medida recaísse indiscriminadamente sobre contas destinadas à execução de outros contratos firmados com diferentes entes públicos, inclusive aquelas compostas por verbas públicas vinculadas à prestação de serviços de saúde custeados pelo SUS. Há nos autos prova de que ordem de bloqueio judicial foi cumprida de forma irrestrita, atingindo conta bancária vinculada ao contrato de gestão celebrado com o Município de Viradouro, que não deu origem à dívida objeto de execução (eDoc. 25).



    A manutenção genérica de constrição sobre as contas bancárias, sem qualquer ressalva quanto às diferentes origens dos recursos que eventualmente possam ser depositados, implica inobservância do assentado na ADPF 1012. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 484/AP e ADPF nº 664/ES. Fundação do ABC. Organização social que atua na área da saúde. Bloqueio de valores determinado pelo Poder Judiciário sem a discriminação das contas sobre as quais recairão a execução. Violação de entendimento vinculante do STF que impede o bloqueio de recursos em conta de entidade do terceiro setor afeita exclusivamente ao repasse de verbas públicas com destinação vinculada constitucionalmente. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente. 1. A ausência de aderência estrita com o julgado na ADPF nº 484/AP e na ADPF nº 664/ES ocorre somente quando é efetivamente desempenhado o ônus argumentativo pelo juízo da execução, fundando-se a decisão de bloqueio de recursos na identificação de contas da referida entidade que não estejam vinculadas ao repasse de verbas públicas da Secretaria de Estado da Saúde. 2. A ordem de bloqueio de valores contra organização social que atue na área da saúde sem a discriminação das contas sobre as quais recairão sua execução vai de encontro à tese que orienta o entendimento vinculante do STF indicado como paradigma, qual seja, impedir o bloqueio de recursos em conta afeita exclusivamente ao repasse de verbas públicas com destinação vinculada constitucionalmente. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente para cassar as decisões reclamadas e determinar que outra seja proferida em observância ao julgado na ADPF nº 484/AP e na ADPF nº 664/ES, bem como às diretrizes da presente reclamação.”



    (Rcl 49140 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 26.04.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 30.08.2022 PUBLIC 31.08.2022, grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADPF 1.012. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 1. O Plenário do Supremo, ao apreciar a ADPF 1.012, proclamou a inconstitucionalidade de bloqueio, penhora ou sequestro de receitas públicas vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor, para consecução de serviços na área da saúde. 2. Dado que o ato combatido determinou a constrição, de forma linear, de quaisquer recursos, fica evidenciado o desrespeito à orientação adotada na ADPF 1.012. 3. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 62832 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 20.05.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29.05.2024 PUBLIC 03.06.2024)



    A decisão proferida na ADPF 664 impede a constrição indiscriminada de verba destinada a organizações sociais, sobretudo as que atuam na área de saúde. No caso, a decisão reclamada implicou na constrição de receitas que estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao contrato de gestão que deu origem à dívida.



    No mesmo sentido, cito acórdão proferido nos autos da Rcl nº 72.814, de minha relatoria:



    EMENTA: “DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. BLOQUEIO JUDICIAL DE CONTAS BANCÁRIAS DE INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS VINCULADAS A CONTRATOS DE GESTÃO CELEBRADOS COM ENTES PÚBLICOS PARA O GERENCIAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE. DECISÕES RECLAMADAS QUE MANTÊM A CONSTRIÇÃO SOB A JUSTIFICATIVA DE QUE OS RECURSOS NÃO DECORREM APENAS DE TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS, MAS, TAMBÉM, DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. ORDEM GENÉRICA DE CONSTRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ADPF 1012. OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROCEDENTE.”



    Por todo o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar as ordens de bloqueio de valores, em face do reclamante, no Cumprimento de Sentença nº 0100286-38.2023.5.01.0321, e determinar a observância ao entendimento firmado no julgamento das ADPFs 275/PB, 484/AP, 664/ES e 1.012/PA pelo Juízo de origem a fim de que não sejam mais ordenados bloqueios de contas bancárias, de titularidade do reclamante, distintas daquelas vinculadas à execução do contrato de gestão que deu origem à dívida.



    Os valores que, em virtude de da decisão reclamada, tenham sido penhorados/retidos, caso ainda não tenham sido levantados pela parte credora, deverão ser desbloqueados e devolvidos às contas de origem.



    Ressalvo, contudo, que a presente decisão não impede o bloqueio de bens ou valores em razão de eventual desconsideração da personalidade jurídica, nos termos da legislação vigente.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente